Tribunal: TJMT
Processo: 1001444-78.2023.8.11.0029
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001444-78.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO VITOR BINI PARRA DE CARVALHO - CPF: 062.254.791-71 (APELANTE), AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR BINI PARRA DE CARVALHO - CPF: 062.254.791-71 (ASSISTENTE), EDUARDO LUCIO SCALABRIN (VÍTIMA), F.E.A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), F. E. A. - CPF: 047.576.131-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

–

TRÁFICO

DE DROGAS

– RECURSO DEFENSIVO

–
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO
, OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PARA O DELITO DE USO, PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO EDITO CONDENATÓRIO -
PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
–
DESCABIMENTO

– CONSTATAÇÃO DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS
,
ACRESCIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS (
DIVERSIDADE DE DROGAS E FORMA DE ACONDICIONAMENTO
)
-
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Descabido falar em absolvição
, ou desclassificação do delito de tráfico para o delito de uso previsto no art. 28 da Lei de Drogas,
quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, comprovam a autoria do
a
pelante, não deixando dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n. 8/TCCR).

2.
Incabível a minorante do

tráfico privilegiado, pois restou
devidamente
demonstrado que o recorrente se dedicava às atividades criminosas, portanto, não preenchendo os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, para fazer jus ao benefício.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
João Vitor Bini Parra de Carvalho
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
juízo da

2ª Vara da Comarca de Canarana/
MT
, que
o
condenou
à pena de
05 (cinco) ano e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e tr
ês
) dias
/
multa
, em regime

semiaberto
, pela prática dos delitos previsto no
art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06
.

A Defesa, em suas razões,
postula a
absolvição
do
a
pelante,
em relação ao delito de tráfico de entorpecente,
nos termos do art. 386,
V
II, do CPP
, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva.

Alternativamente,
que
seja
desclassificado
o delito de tráfico de entorpecentes a ele imputado,
para o delito de uso, previsto no art. 28
da Lei de Drogas
.

Subs
i
diariamente, em caso de condenação,
que seja reconhecida a causa
de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas

(id.
220314868
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
220314870
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto
, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

222431654
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...no dia 19 de maio de 2023, por volta das 15h30min, na Rua Planalto, nº 743, Bairro Nova Canarana, nesta Comarca de Canarana/MT
, o denunciado JOÃO VITOR BINI PARRA DE CARVALHO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tinha em depósito e vendeu drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, envolvendo o adolescente Fabrício Evangelista Araújo, 17 anos de idade
...”.
(id. 124578940).

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que
a
materialidade
encontra-se
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante,
pelo
boletim de ocorrência n.º 2023.139184, pelo termo de exibição e apreensão de objetos,
pelo
relatório investigativo n.º 2023.13.58640 e 2023.12.7474
e pelo
auto de constatação preliminar de substância entorpecente
, que concluiu tratar-se de
14,2g de cocaína e 42,8g de maconha
(todos em Id. 124321688)
.

Quanto à
autoria
, verifica-se dos autos, que o
a
pelante,
em ambas
as fases procedimentais, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Por sua vez, a
testemunha
Valdivino Vital
Amordivino
,
na
fase extrajudicial,
relatou minuciosamente a abordagem realizada, a qual culminou
com
a

prisão em flagrante do
apelante
, vejamos:

“...
QUE, na tarde desta sexta-feira a equipe de investigação desta Unidade realizava o monitoramento de uma residência por haver diversas denúncias indicando ser aquele local utilizado para a mercancia de drogas, quando num momento saiu da casa o conhecido PEDRO HENRIQUE, conhecido pela alcunha de BLACK
; QUE, ao abordá-lo o mesmo possuía uma das mãos fechadas relutando em abrir;
QUE, a equipe verbalizou com o mesmo determinando que abrisse a mão, quando então caiu um pino de cocaína que estava em seu poder;
QUE, como a equipe havia constatado o local de onde BLACK saiu
e tendo este ratificado que estivera no local para adquirir a droga vez que é usuário, e considerando a situação
flagrancial
, a equipe então adentrou na residência pelo portão da frente que estava aberto
; QUE, tão logo a equipe adentrou no quintal, três indivíduos pularam o muro, sendo um contido momentos depois quando tentava fazer a transposição do segundo muro; QUE, os outros dois conseguiram fugi
r
sem ser identificados;
QUE, JOÃO VITOR BINI PARRA DE CARVALHO foi abordado quando caminhava na direção do muro
;
QUE, foram apreendidos: dinheiro, drogas, balança de precisão, máquina de passar cartão e um pedaço de madeira com a escrita "DIÁLOGO" que o depoente acredita ser instrumento de correção usado para bater em usuários de drogas conforme investigações nesta Unidade Policial indicam;
...”. (Fase Policial – Testemunha Valdivino Vital
Amordivino
).

Em juízo,
Valdivino Vital
Amordivino
,
confirmou, em linhas gerais, suas declarações prestadas anteriormente. Vejamos:

“...
particip
ei
de todas as diligências realizadas
; (...)
que a prisão do acusado foi realizada após o monitoramento da residência que já foi alvo de diversas apreensões de entorpecentes e prisões de traficantes, que na data dos fatos, após o monitoramento, abordamos um usuário que confirmou ter comprado drogas na casa com o acusado
; (...)
que o acusado João Vitor foi abordado segurando um pino de substância entorpecente, que no momento da abordagem alguns envolvidos fugiram, mas que fora possível realizar a abordagem do acusado João Vitor
; (...)
que durante as buscas pela residência fora possível localizar diversos produtos utilizados para o tráfico, e também objetos que tinham sido furtados do estabelecimento comercial “chopinho” nesta urbe
.
...”. (Fase Judicial – Testemunha
Valdivino Vital
Amordivino
).

Como se vê,
Valdivino
atestou que estavam realizando
monitoramento
da residência do acusado, sobre a qual recaiam várias denúncias, indicando o local como ponto de venda de entorpecentes.

Acrescentou, ainda, que durante o monitoramento foi possível visualizar um usuário saindo do local (
Pedro Henrique
)
,
o
qual estava na posse de um pino de cocaína, informando que
o
havia adquirido
na residência
,
d
onde
saíra
caminhando em direção ao muro, por onde
os demais
, conseguiram se evadir.

Por fim, informou
-se
que no local foram
apreendidos: dinheiro, drogas, balança de precisão, máquina de passar cartão e um pedaço de madeira com a escrita "DIÁLOGO"
,
que o depoente acredita ser instrumento de correção usado para bater em usuários de drogas conforme investigações
realizadas
.

No mesmo sentido, foram as declarações da testemunha

Luis
Conrado Barros
d
e Araujo
,
que consignou
,
ainda, que no momento da abordagem o acusado não
conseguiu explicar a origem do dinheiro que tinha
e nem mesmo deu qualquer explicação plausível do que
esta
ria
fazendo naquele local.
Vejamos:

“
QUE devido a grande quantidade de furtos que estaria ocorrendo nesta urbe a equipe de investigadores composta pelo comunicante juntamente com os policiais Valdivino e Paulo estaria no momento dos fatos monitorando bocas de fumo nesta cidade;
QUE observaram quando Pedro Henrique, conhecido como black saiu de uma destas com algo em mãos; QUE ao abord
á
-lo este nos entregou um pino de substancia análoga a coca
í
na que teria em mãos e nos informou que havia acabado de comprar naquele local pelo valor de R$ 50,00
; QUE diante da situação de flagrante adentramos o local e percebemos que alguns elementos haviam pulado o muro e que um veio a ser contido pelo policial Paulo Viriato;
QUE ao adentrar na residência localizamos a pessoa de João Victor
;
QUE na casa fora encontrada farta quantidade de entorpecente dos mais diversos tipos, farta quantidade de dinheiro, balança de precisão e itens de cozinha que haviam sido furtados há poucos dias no restaurante "chopinho
";
QUE feita busca pessoal encontramos farta quantidade de dinheiro com João Victor e com o menor foi encontrado bastante dinheiro e uma quantidade grande de pó
de cocaína
; ...”. (Fase Policial – Testemunha
Luis
Conrado Barros
d
e Araujo
).

“...que participou de toda a investigação
;
que a casa alvo da operação já era monitorada pela polícia civil porque já era de conhecimento da unidade policial que ali já era uma residência pré-fixada da organização criminosa Comando Vermelho e que era conhecida como biqueira da região
,
responsável pela distribuição de droga para aqueles que ali frequentavam
;

(...)
que em razão do crescente aumento de furtos na cidade, cientes de que geralmente esses objetos furtados são trocados por drogas, começaram a monitorar as bocas de fumo da cidade e observaram que
na residência alvo havia uma grande movimentação de usuários e realizaram a abordagem policial logrando êxito na prisão do acusado João Vitor
; (...)
que naquela residência foram localizados objetos de furtos em comércios locais
;
que o acusado, no momento da abordagem, não conseguiu explicar a origem do dinheiro que tinha, o que estava fazendo naquele local, e que a polícia já havia recebido a informação de que quem havia assumido aquela boca
-
de
-
fumo não era conhecido da polícia
. (Fase Judicial – Testemunha
Luis
Conrado Barros de Araujo).

No mesmo diapasão
,
também
foram as declarações prestadas
pelo
investigador de polícia

Paulo Henrique
d
e Souza Viriato
.
Vejamos:

“
QUE o depoente é investigador Polícia, lotado em Canarana e na tarde desta sexta-feira estava junto com uma equipe de investigação que realizava monitoramento em uma residência
;
QUE Recebemos diversas denúncias indicando que o local era utilizado para a venda de drogas
.
Quando o conhecido traficante Pedro Henrique, também conhecido como Black, saiu da casa e foi abordado pela equipe, relutou em abrir uma das mãos. Depois de ser verbalizado, ele abriu a mão e um pino de cocaína caiu de sua posse
, sendo flagrante a situação; QUE, então, adentramos na residência pelo portão da frente, o qual estava aberto. Em seguida, ao adentrar em um quintal, três indivíduos pularam o muro, sendo que um foi contido depois de tentar fazer a transposição do segundo muro, mas os outros dois fugiram sem serem identificados;
QUE o depoente, juntamente com a equipe de investigadores, abordaram João Vitor Bini Parra de Carvalho enquanto caminhava na direção do muro, e com ele foram encontrados dinheiro, drogas, balança de precisão, máquina de passar cartão e um pedaço de madeira com a escrita "DIÁLOGO"
; QUE Depoente alega que acreditaram ser um instrumento de "correção" usado para bater em usuários de drogas, fazendo referência a investigações realizadas nesta Unidade Policial;
..
.”. (Fase Policial – Testemunha Paulo Henrique de Souza Viriato).

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que os depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o
delito
com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, que
prevê dezoito verbos, núcleos do tipo
. No caso em tela,
é fato que o réu consumou as condutas de “
vender e
manter em depósito”
,

1
4
,
2
g

(
catorze
grama
s
e

dois
centigramas
)
de

c
rack
e cocaína, além de
42
,8g
(quarenta e dois gramas
e
oito centigramas
)
de

m
aconha
,
conforme termo de apreensão 2023.16.197065
.

Some-se a isso, que na residência do apelante
, também foram apreendidos:
R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais)
,
em notas de valores diversos
;
01
má
quina de
pa
ssar
c
artão - Mercado Pago; 01
p
edaço de
m
adeira (ripa)
, m
edindo
c
erca de 80 Cm de
c
omprimento com a escrita
,
"diálogo".

Com efeito, as denúncias pretéritas mencionando
a residência
como um ponto de venda de drogas, a abordagem do usuário que indicou
aos agentes policiais
o referido local
como
sendo
onde havia acabado de adquirir
a droga
que estava em sua posse
, a abordagem do acusado
justamente na casa
indicad
a pelo usuário e sobre qual recaiam as informações anteriores
, a forma fracionada da droga, a variedade, o dinheiro em notas
diversas
, tudo enceta a prática da mercancia de drogas ilícitas.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Quanto à pretensão da defesa do
a
pelante, no sentido de
que a imputação fosse desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06
, temos que o fato do réu ser usuário, não é excludente do crime de tráfico.

É perfeitamente possível e até corriqueiro que o traficante também seja usuário e vice-versa,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de
Justiça
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Registre-se, por ser importante, que
apesar da pequena quantidade de drogas apreendidas na abordagem policial, tal fato não é suficiente, por si só, para
o acolhimento da
alegação de que o réu seria
,
tão somente
,
usuário.

Com efeito, é cediço que traficantes (minimamente inteligentes) não transitam com grandes quantidades de entorpecentes, com o escopo precípuo
de, acaso
flagrados pela polícia, fazerem uso da (previsível) alegação de que são meros usuários.

A propósito, vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
(...)
-
MÉRITO - APREENSÕES DE MACONHA E DINHEIRO NA RESIDÊNCIA DOS APELANTES - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – PORÇÕES INDIVIDUAIS – DESTINAÇÃO MERCANTIL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DEPÓSITO DE DROGAS PREPARADAS PARA VENDA – TRÁFICO URBANO – CONCEITO DE “FORMIGUINHA” - JULGADOS DO TJSC, TJSP E TJMT - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO IDENTIFICADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – DECISÃO DO TJMT, LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “ter em depósito”.

A forma de acondicionamento da substância entorpecente [maconha fracionada], permite aferir a destinação mercantil da droga, por evidenciar a preparação em porções individuais para posterior venda difusa

(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A conduta de ter em depósito porções individuais de maconha prontas para a venda, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000) e se enquadra no conceito do
“tráfico formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT,
Ap
nº 1007955-14.2023.8.11.0055).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista
Latinoam

Psicopat
Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão, não existindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio” (TJMT,
Ap
nº 1013599-11.2022.8.11.0042).

Recursos desprovidos.

(N.U 0003305-18.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 19/08/2024)

Assim sendo,
diante do contexto probatório, do qual se aufere que a droga se destinava ao comércio ilícito
,
não há que
se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28
da mesma Lei Antidrogas
.

Com essas considerações, não obstante a alegação d
a defesa d
e que a droga apreendida se destinava ao próprio consumo d
o
a
pelante
, por
ser usuário, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

No tocante à pretensão de que fosse reconhecido o
tráfico privilegiado
,
da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento.

Extrai-se dos autos, que o juiz singular, na terceira-fase da dosimetria da pena afastou a minorante do tráfico privilegiado
com base na
diversidade d
e
droga
s
apreendida
s
, bem como, na
forma de acondicionamento
,
de modo a indicar que

o apelante
se dedicava
à
atividade criminosa
, conforme
Enunciado Criminal n. 30, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
cujo excerto da sentença transcrevo para melhor compreensão:

Na terceira fase, considero inaplicável a causa de diminuição prevista art. 33, §4º, da Lei de Drogas.
Isso porque, foram encontradas com o acusado drogas diversas (maconha e cocaína), divididas em porções, embaladas separadamente, fato este que indica que ele iria comercializar os entorpecentes, ou seja, se dedicava
à
atividade criminosa (tráfico de drogas
). À vista disso, o Enunciado Criminal n. 30, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, diz:

A quantidade,
a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Conclusivamente
, tendo
o juízo
a quo
utilizado elemento
s
idôneo
s
para fundamentar a sua decisão
e havendo
contundentes e concretos indicativos
,
nos autos
,
de que
o
apelante se dedicava a atividades criminosas, não há que se falar em aplicação da minorante
invocada
, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 –
(...)
II.

VINDICADO O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS QUE OBSTA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE – APELO DESPROVIDO.

I.
(...)

II.
A aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006 condiciona-se ao preenchimento cumulativo dos quatro requisitos estipulados na redação do próprio dispositivo legal, de modo que, havendo contundentes e concretos indicativos nos autos de que a apelante se dedicava a atividades criminosas, não há o que se falar em aplicação da minorante.

(N.U 1001004-03.2021.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024).

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024